Tribunal: STF
Processo: HC 181158
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA – HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão Cível e Criminal da Comarca de Balneário Piçarras/SC converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 23 de junho de 2017, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 16, cabeça (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), da Lei nº 10.826/2003. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública.
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC, no processo nº 0001417-05.2017.8.24.0048, condenou-o a 17 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.914 dias-multa considerados os delitos praticados. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que ensejaram a preventiva.
    Em 12 de novembro de 2019, no habeas corpus nº 177.330, Vossa Excelência implementou medida acauteladora para afastar a custódia, em razão do excesso de prazo.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no dia 17 de dezembro de 2019, proveu parcialmente apelações formalizadas pelo Ministério Público e pela defesa, redimensionando a sanção em 28 anos e 20 dias de reclusão. Determinou a prisão preventiva do paciente. Concluiu necessária a medida para garantir a ordem pública, mencionando a quantidade de entorpecentes, a arma de fogo de uso restrito e as munições apreendidas, bem assim a integração a grupo voltado ao tráfico de drogas. Sublinhou a posição de liderança ocupada, sendo o responsável pela compra de toneladas de entorpecentes. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas de nº 556.600/SC, o qual teve a liminar indeferida.
    Os impetrantes noticiam inobservada a decisão proferida no habeas corpus nº 177.330. Dizem que a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, quando da análise da apelação interposta pela defesa, declarou prejudicado o excesso de prazo reconhecido por Vossa Excelência, restabelecendo a prisão preventiva. Sustentam tratar-se de resistência injustificada à medida de urgência implementada, assinalando não haver fatos novos a respaldarem a custódia. Asseveram inalterada a situação processual. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja levado em conta o pronunciamento, com expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    No habeas de nº 177.330, os impetrantes formalizaram pedido para que fosse observada a liminar nele deferida, o qual não foi acolhido por Vossa Excelência.
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. Trata-se de impetração com idêntico objeto ao do pedido de observância de liminar formulado, mediante a petição/STF nº 3.509/2020, no habeas de nº 177.330. Cumpre reiterar o assentado quando do não acolhimento da pretensão:
    […]
    A decisão do Tribunal de Justiça, proferida em 17 de dezembro de 2019, que implicou o restabelecimento da prisão preventiva, mostra-se apta a afastar o excesso de prazo anteriormente assentado.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019, passou a dispor, expressamente, acerca da duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Dessa forma, apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia. 
    Ante o quadro, uma vez determinada a prisão, após a liminar anteriormente implementada neste habeas, por meio de ato fundamentado, não ultrapassado o prazo legal, descabe cogitar de ilegalidade ou descumprimento da medida acauteladora, tendo em vista a superveniente alteração legislativa quanto à matéria em jogo.
    [...]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator